Tribunal: TJDFT
Processo: 0726970-31.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726970-31.2017.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: LH LANCHONETE E COMERCIO DE ALIMENTOS ME LTDA, LELIO FIRMINO SAUNDERS COSTA DESPACHO Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., cujo preparo foi acostado aos autos posteriormente à interposição do recurso. Por conseguinte, intime-se o recorrente para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 3 de setembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora